Tribunal: TJSP
Processo: 1011069-69.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer para repactuação de dívidas – Superendividamento, com pretensão do desconto máximo de todos os empréstimos no patamar total de 30% dos vencimentos líquidos mensais – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

Interesse de agir presente, na medida em que o plano de pagamento poderia incluir, eventualmente, o percentual pretendido, ou, ainda que

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer para repactuação de dívidas – Superendividamento, com pretensão do desconto máximo de todos os empréstimos no patamar total de 30% dos vencimentos líquidos mensais – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

Interesse de agir presente, na medida em que o plano de pagamento poderia incluir, eventualmente, o percentual pretendido, ou, ainda que superior, este seria adequado pelo magistrado - Trata-se de direito subjetivo público do autor de ingressar com a presente ação (CF, art. 5°, inc. XXXV) - Se há, de fato, superendividamento ou não, se é caso de repactuação das dívidas ou não, trata-se de análise do mérito da causa, juízo de cognição a ser exercido em momento oportuno, e não das condições da ação.

Afasto as preliminares e aguardo o voto do e. Relator sorteado sobre o mérito, acaso restem superadas também pela maioria dos membros desta C. Câmara referidas preliminares, em especial a de falta interesse de agir.